Tribunal: STF
Processo: RE 1258197
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 41): 
    “RECURSO DE REVISTA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FEPASA. CPTM. SUCESSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. O Regional confirmou o deferimento da complementação de aposentadoria postulada por entender que tanto o Estatuto dos Ferroviários (DL n.º 35.530/59, art. 192) quanto a Lei n.º 9.343/96 (art. 4.º) e o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 (cláusula 4.3) garantiram a aposentadoria integral aos Ferroviários da FEPASA. A Corte 'a quo' destacou que o cargo ocupado pelo Autor (Chefe de Trem) não mais existe, e, em face da ausência de impugnação específica das Reclamadas (art. 302 do CPC), considerou incontroversa a equivalência apontada na inicial com o cargo de Agente Operacional II da CPTM. Dentro desse balizamento fático, impassível de revisão pelo óbice da Súmula n.º 126 do TST, restam incólumes os dispositivos constitucionais e/ou legais invocados, e inespecíficos os arestos colacionados, mormente se considerado que não houve aumento de despesa prevista com pessoal, mas apenas o acerto de diferenças de complementação de aposentadoria em observância ao direito adquirido do Obreiro. Recurso de Revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE DA CPTM PELA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EMPREGADO QUE SE JUBILOU ANTES DA CISÃO. A jurisprudência atual desta Corte tem entendido pela ausência de responsabilidade da CPTM pela complementação de aposentadoria/pensão quando o ex-empregado da malha ferroviária paulista que se aposentou antes da sucessão. Precedentes. Recurso de Revista não conhecido.”
    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDOC 54), com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII, e 114, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista”. (eDOC 54, p. 4) 
    A Vice-Presidência do TST admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 87)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 02.10.2009, Tema 190, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:
    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 2. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF. 3. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça especializada. 4. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário. 5. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”
    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 808513 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 1º.9.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631049 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2013)
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente